Tribunal: TJDFT
Processo: 0744352-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0744352-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FREDERICO DE MELO REIS PACIENTE: MARVIN MAGALHAES BRUM SALDANHA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FREDERICO DE MELO REIS em favor de MARVIN MAGALHÃES BRUM SALDANHA, visando a revogação de prisão temporária. Narra ser o paciente investigado por supostamente ter participado de associação e tráfico de drogas. Todavia, nenhuma relação tem com as pessoas envolvidas na operação criminosa, exceto seu filho, J. V. L. B. S. a quem autorizou utilizar a sua conta bancária, pois este afirmou estar trabalhando com compra e venda de veículos, desconhecendo qualquer atividade ilícita praticada por J. V. Assevera a ocorrência de constrangimento ilegal, pois o prazo de 30 dias da prisão temporária findou em 16/09/2023, sem pedido de prorrogação. Por fim, afirma possuir o paciente domicílio certo, trabalho lícito e bons antecedentes. Com tais argumentos, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para revogar a prisão temporária do paciente, a ser confirmada no exame de mérito. Writ parcialmente conhecido e indeferida a liminar pela decisão de ID 52544612. Informações prestadas no ID 52559537. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 52685546). Petição de ID 52927491, pela qual o impetrante informa o término do prazo da custódia temporária e a ausência de pedido de prorrogação ou conversão para prisão preventiva, motivo pelo qual ratifica o pleito de concessão liminar da ordem, com a consequente revogação do mandado de prisão do paciente. Conforme consta na decisão que deferiu a prisão temporária, “Em atenção ao art. 2o, parágrafo 4o-A, da Lei no 7.960/1989, reitero que a prisão terá a duração máxima de até 30 (trinta) dias. Na mesma linha de intelecção, esclareço, conforme determina o art. 2o, parágrafo 7o, da Lei no 7.960/1989 que decorrido o prazo máximo da prisão temporária (30 dias), a autoridade responsável pela custódia deverá colocar os presos imediatamente em liberdade, independentemente de nova ordem judicial, exceto se houver ocorrido a prorrogação da custódia temporária ou caso tenha sobrevindo decreto de prisão preventiva”.(ID 52129136, págs. 37/38). Consta das informações prestadas pela autoridade coatora no dia 19/10/2023 (ID 52559537), que o paciente foi pilhado no dia 27/09/2023, o que, em tese, sugeriria o transcurso do prazo de 30 dias. No entanto, em consulta aos autos de origem (Pedido de Busca e Apreensão Criminal no 731086-70.2023.8.07.0001), verifica-se estar em aberto o Mandado de Prisão Temporária no 0734616-82.2023.8.07.0001.01.0014-23, expedido no dia 20/09/2023 (ID 173308623). Por outro lado, foi devidamente cumprido o Mandado de Busca e Apreensão no endereço do paciente no dia 27/09/2023 (ID 174126545) Ademais, no Inquérito Policial 0740307-77.2023.8.07.0001, consta no Relatório Final que tanto o paciente quanto seu filho, João Victor, não foram localizados no dia da operação e não haviam sido presos até aquele momento (23/10/2023), pois estão em local incerto e não sabido. Confira: “Diante do cumprimento dos mandados de busca e apreensão pela CORPATRI os alvos JOÃO VICTOR e MARVIN estavam bem cautelosos, vez que sabiam que havia investigação contra eles e já havia sido apreendido parte do material bélico do grupo, sendo certo ainda que JOÃO VICTOR já tinha conhecimento de que estava foragido em razão de mandados de prisão pela prática de crime de roubo, bem como devido a alguma falha já tinha conhecimento que havia um procedimento investigativo em que figurava como parte, tanto que seu advogado ingressou com uma petição na medida cautelar, antes mesmo da manifestação do Ministério Público no processo. A participação de pai e filho na organização criminosa foram detalhadas de forma pormenorizada no relatório inicial, onde inclusive foram apresentados diversos diálogos extraídos dos telefones analisados inicialmente. Outro endereço vinculado a JOÃO VICTOR e MARVIN era uma distribuidora existente nas proximidades de um de seus endereços, entretanto que foi fechada, possivelmente logo após a ação promovida pela CORPATRI nos endereços vinculados aos investigados. Os investigados JOÃO VICTOR e MARVIN não foram localizados no dia da operação policial, sendo certo até o momento não foi possível realizar a prisão dos mesmos, vez que encontram-se em local incerto e não sabido”. (ID 176542448, págs. 10/11). Sendo assim, diante da divergência de informações contidas nos processos relacionados ao paciente, oficie-se ao juízo da causa a fim de que seja esclarecido se houve ou não o recolhimento cautelar do paciente. Após, tornem-me os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator